Tribunal: CARF
Processo: 10665.900091/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900091/2012-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.806 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
USINA DE PRE-MOLDADOS CAMPO BELO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS.
OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado a obscuridade no
julgado embargado, sem atribuição de efeitos infringentes, com o fito de
esclarecer os efeitos da decisão com consequências na providencia a ser
tomada pela RFB.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO. EFEITOS EX
TUNC. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.
A declaração de nulidade de ato praticado pela Administração tem efeitos ex
tunc. Decretada a nulidade do ato administrativo que não homologou a
compensação, e já transcorrido o prazo de cinco ano para a prolação de nova
decisão (artigo. 74, § 5o da lei 9430/1996) o arquivamento dos autos é a única
medida cabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão/obscuridade no
Acórdão n° 1002-002.389, para esclarecer que os autos administrativos devem ser enviados ao
arquivo, sem demais providencias, em vista do transcurso do prazo de cinco anos para prolação
de nova decisão administrativa (artigo. 74, § 5o da lei 9430/1996).

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900091/2012-67
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.806 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela EQAUD-EQUIPE DE
AUDITORIA DO DIREITO CREDITÓRIO - 6a REGIÃO FISCAL em face do Acórdão no
1002-002.389, de 15 de setembro de 2022, por meio do qual esta 2a Turma Extraordinária da 1a
Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo de
ofício a nulidade do despacho decisório Eletrônico por cerceamento do direito de defesa do
sujeito passivo.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório Eletrônico
que não demonstra de forma clara e objetiva a apuração da parcela do crédito
glosada, mediante realização de cálculos matemáticos ou meio alternativo.

Designada a cumprir o teor do julgado proferido por esta turma, a Equipe de
Auditoria de Crédito Tributário da 6a Região, apresentou o seguinte questionamento (e-fls. 460):
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Solicito à Egrégia 1o Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária do CARF
esclarecer se a DRF deve proferir novo DD sobre o mérito da questão e se considera
que no caso houve homologação tácita das DCOMPs.”

Os autos retornaram a este CARF. O despacho do presidente esta 2a TE admitiu a
“manifestação da EQAUD-DEVAT06-VR como embargos de declaração, a fim de que o
Colegiado se manifeste acerca das obscuridades suscitadas por aquela unidade”.

O presente processo foi distribuído a este Relator para exame dos embargos,
estando apto a ser relatado e submetido à análise desta Colenda 2a Turma Extraordinária.
É o relatório.

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.806 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

Voto
Conselheiro Rafael Zedral , Relator.

Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos atendem aos requisitos constantes no art. 65
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

Mérito

Questiona a unidade da RFB quanto às providencias a serem tomadas em vista da
decretação da nulidade do despacho decisório que não homologou a compensação.
Esta 2a Turma extraordinária reconheceu de ofício, por unanimidade, a nulidade
do ato administrativo que não homologou as compensações.

A unidade da RFB apresenta dúvida razoável, visto que o Acórdão desta turma
não esclarece as providencias a serem tomadas. Relembremos que o artigo 59, § 2o do decreto
70235/1972 determina que a decretação de nulidade deve ser acompanhada da especificação dos
atos alcançados, e das providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Há muito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento1 de que o ato
administrativo nulo não gera efeitos. Portanto, e respondendo ao questionamento da unidade da
RFB, esclarecemos que em vista da decretação da sua nulidade, o despacho decisório atacado (e-
fls. 21) não produziu qualquer efeito jurídico, principalmente quanto ao prazo para o fisco
homologar expressamente a compensação vinculada, previsto no artigo 74, §5 da lei
9430/19962.

1 “Súmula STF 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’
2 art. 74...
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.806 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900091/2012-67

A decretação da nulidade alcança todos os atos administrativos consequentes ao
despacho decisório, incluindo a intimação ao contribuinte, de modo que não houve nenhum ato
administrativo válido que atendesse o prazo de cinco anos previsto no §5o do artigo 74 da lei
9430/1996, o que resulta na constatação de que houve homologação por decurso de prazo legal
(homologação tácita) de todas as compensações vinculadas ao presente caso.
Em vista disto, deve a RFB providenciar o imediato arquivamento dos presentes
autos.

Dispositivo

Diante do exposto, devem ser acolhidos e providos os embargos inominados, sem
efeitos infringentes, para sanar a obscuridade no Acórdão no 1002-001.405, de 8 de julho de
2020, esclarecendo que a decretação de nulidade do despacho decisório implicou na
homologação tácita de todas as compensações vinculadas, devendo os autos serem remetidos ao
arquivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 469
DF CARF MF
Original